Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-02.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001015-02.2019.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (APELANTE), EDEMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 307.023.300-78 (APELANTE), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA NOVINSKI - CPF: 766.901.569-15 (APELANTE), DEISI ARIANE DE FREITAS - CPF: 956.585.721-34 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), LIA HELENA DARON CAVEJON - CPF: 086.711.809-13 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES GIONGO - CPF: 881.550.219-04 (ASSISTENTE), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (ASSISTENTE), DELMAR GIONGO - CPF: 580.982.679-20 (ASSISTENTE), AIRTO GIONGO - CPF: 311.286.020-91 (ASSISTENTE), JONATAS GIONGO - CPF: 043.353.649-70 (ASSISTENTE), MARILIA GIONGO DE OLIVEIRA - CPF: 554.040.499-87 (ASSISTENTE), LUCIA CAROLINE JORGE - CPF: 961.106.431-49 (ASSISTENTE), MURILO ANTONIO BIANCHI - CPF: 212.887.399-15 (ASSISTENTE), IMAR PERSON - CPF: 212.312.229-72 (ASSISTENTE), CRISTIAN EDUARDO BONAPAZ - CPF: 010.344.261-84 (ASSISTENTE), NILVA ANZILAGO PERSON - CPF: 002.266.061-55 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (ASSISTENTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ASSISTENTE), DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.076/STJ – DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 1.030, I, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

2. Consoante decidido no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP
(Tema 1.076),

se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 1.076/STJ.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WAGNER GIONGO, EDEMAR RODRIGUES DE FREITAS E JUSSARA APARECIDA NOVINSKI
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial apresentado, ante a aplicação do Tema 1.076/STJ.

Aduz a Recorrente incidência do Tema 1.076/STJ, primeira parte, e que a fixação por equidade somente tem incidência apenas

quando as causas forem de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Destaca que “
A complexidade e o valor da causa, incluindo o proveito econômico obtido, não justificam o arbitramento dos honorários fora dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §3o, do CPC/15.
” (Id 241830163)

Pugna pelo provimento do recurso, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise e julgamento do Recurso Especial interposto. (Id 241830163)

Certidão de intempestividade juntada no Id 241987187.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo. (Id 247584655)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Registro inicialmente, que a ilustre causídica apresentou atestado médico, comprovando a necessidade de afastamento das suas atividades laborais por um período de 03 (três) dias (id 241830159), tendo interposto o presente Agravo no primeiro dia útil subsequente, a configurar justa causa que autoriza a devolução do prazo recursal pelo saldo, à luz do disposto no art. 223, § 1o do CPC.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) decidiu que os honorários podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou o baixo valor da causa.

Confira-se a ementa do julgado:

“(...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”. (REsp no 1.850.512/SP – Rel. Min. Og Fernandes – 31/05/2022)
.

A parte recorrente alegou que o acórdão ora impugnado incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios por equidade, quanto deveria tomar por base o valor da causa, não sendo o caso de incidência do disposto no § 8o do art. 85 do CPC.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se no sentido de que, sendo irrisório o valor da condenação, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por equidade, o que está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis:

“Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Confira-se trecho da ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022). (g.n.)

Assim,
no presente caso
, o órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu que:

“Acerca do
quantum
arbitrado a titulo de honorários advocatícios, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em sede de decisão integrativa, tenho que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
Assim, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado de origem na decisão integrativa, está de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e dentro da razoabilidade, merecendo ser mantido. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma. De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo o disposto no art. 85, §11, do CPC” (id. 211086699).”

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que atribuído valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.076
).” (
sic
id 232700660)

Logo, não há falar distinção ou superação do Tema 1.076/STJ.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a
) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024